Tribunal: TJPA
Processo: 0018242-69.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018242-69.2007.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA DE BELEM, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RUTH HELENA PARAENSE BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, em face do Acórdão no qual conheci da apelação, porem neguei provimento e, conheci da remessa necessária e reformei parcialmente a sentença para fixar o termo inicial e os índices aplicáveis de correção monetária e juros, com juros de mora: até junho/2009, de 1% ao mês e a partir de julho/2009 pela remuneração oficial da caderneta de poupança, com incidência a partir da citação e correção monetária, desde a data que os valores deveriam ter sido pagos, pelo índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até 26/12/2006 e pelo INPC a partir de jan/2007.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão na decisão sobre a necessidade de apresentação de documentos que instruam corretamente o processo de concessão de benefício previdenciário, que não restou configurada nos presentes autos, porquanto seriam necessários outros documentos que confirmassem aquilo que foi dito, todavia a embargada não cumpriu com este ônus.

Ademais, alega que não foram enfrentados pelo Colegiado os inúmeros dispositivos legais mencionados no apelo especial, sendo eles: arts. 2º, 37 e art. 195, §5º, todos da CF/88; e art. 24 da LC 101/2000.

Sendo assim, o embargante requer que seja recebido, conhecido e provido o presente recurso, esclarecendo as questões acima ventiladas, requerendo assim, sejam suprimidas as omissões apontadas.

Em contrarrazões (id. 6689805), a embargada requer o não conhecimento dos embargos de declaração do IGEPREV, visto intempestivos e de igual modo pela ausência de omissão, contradição ou obscuridade, ou, sendo conhecidos, que sejam rejeitados, mantendo-se in totum o v. acórdão embargado, incluindo ainda, pagamento de honorários de sucumbência assim como custas processuais.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

O acórdão foi cristalino já que fundamentou com base no termo de audiência em ação de justificação perante o Juízo da 22ª Vara Cível (Proc. nº 837/97), na qual a prova testemunhal comprovou que a mãe do falecido fora abandonada pelo pai; que o de cujus era o sustentáculo financeiro da família; que este residia com a apelada e outras irmãs menores à época do óbito e que não tinha companheira e/ou filhos.

Outrossim, sobre independência dos poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) estabelecida no artigo 2º da Constituição, não pode ser entendida de modo literal, haja vista a necessidade de atuarem de maneira harmônica e coordenada.

A posteriori, em 2013, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 628159/MA, entendeu que não viola o princípio da separação dos poderes a determinação, pelo Judiciário, para que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos reconhecidos pela Constituição como essenciais.

Os artigos 195, § 5º, da CF e no 24 da Lei 101/2000, dispõem sobre a conhecida regra da contrapartida, isso quer dizer que não poderão ser criados, aumentados( em termo de valor pecuniário) ou estendidos (levados a outras hipóteses até então não alcançadas pela lei, a exemplo de atingir outras modalidades de segurados não contemplados com determinados por certo benefício previdenciário) sem que exista prévia fonte de custeio.

Logo, o art. 195, § 5º, é, assim, uma regra orçamentária, voltada ao legislador e ao administrador público. Não se aplica ao caso concreto, individual, mas aos agentes públicos que atuam para moldar a política pública previdenciária e estruturar os serviços públicos previdenciários.

Por fim, sobre o art. 37º da CF/88 da Administração Pública, a denominada constitucionalização do direito administrativo é o fator que mais tem contribuído para a redução da discricionariedade e do mérito administrativo. De feito, a constitucionalização do direito administrativo, que no Brasil adquiriu força com o advento da CF/88, veio a propiciar um considerável incremento no controle judicial dos atos discricionários por variegadas razões, assinaladamente por viabilizar o controle jurisdicional com fulcro nos princípios e valores constitucionais, explícitos ou implícitos.

O controle Judicial se expande, pois já não se adstringe à mera legalidade stricto sensu, abrangendo todo o direito (controle de juridicidade, de legalidade lato sensu). Portanto, o “Estado Legal” é sucedido pelo Estado de Direito, revalorizando-se o conteúdo material da lei, ou seja, o seu aspecto axiológico, ético, justo, que havia sido menosprezado pelo juspositivismo mais radical.

Ademais, segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para proferir a decisão.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/07/2022